Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0710174-64.2024.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) APELANTE: LUIZ ANTONIO GUIMARAES AIDAR APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por LUIZ ANTONIO GUIMARÃES AIDAR contra a sentença de ID 68476826 proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Processo Comum ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 99, § 7o, CPC). Em que pese a apresentação da declaração de hipossuficiência e de contracheque do mês de outubro de 2024, apesar a interposição ter sido realizada em dezembro de 2024, como comprovantes da miserabilidade jurídica do agravante, a razão do ajuizamento da ação para ressarcimento de valores supostamente recebidos indevidamente era a existência de outro vínculo empregatício do requerido, ora apelado, de modo que não é possível afirmar, com certeza, que o agravante atualmente se encontra em situação de hipossuficiência econômica. A documentação acostada aos autos é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual do agravante. Diante disso, com fulcro no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos que atestem sua condição socioeconômica e sua renda familiar, como por exemplo: a última declaração do imposto de renda de pessoa física – IRPF; extratos de movimentação bancária dos 03 (três) últimos meses, referentes a todas as contas bancárias que possui; faturas detalhadas dos 03 (três) últimos meses, relativas a todos os cartões de crédito que possui. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais Brasília, 21 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator